Tribunal: TJPA
Processo: 0007688-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007688-12.2020.8.14.0401

APELANTE: MADSON CLAYTON MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO.
1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA.
2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição. Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MADSON CLAYTON MONTEIRO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, § 4º,

da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 07.05.2020, por volta das 04h, policiais militares apresentaram o apelante perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 78 (setenta e oito) embrulhos de maconha, com peso total de 63,9g (sessenta e três gramas, novecentos miligramas) da substância. Os Policiais Militares realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, quando o apelante correu ao os avistarem. Sendo revistado, encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Ato contínuo, informou que o restante do material entorpecente se encontrava em uma casa próxima, em cima de um guarda-roupas, momento em que os policiais se dirigiram até o local informado pelo recorrente, não sendo difícil encontrar, pois estava no exato local onde ele havia descrito. Diante disso, ele foi conduzido à delegacia, oportunidade em que negou a autoria do delito, alegando que só correu ao ver os policiais, pois ficou assustado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Madson Clayton Monteiro dos Santos
a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06, em regime aberto, substituindo-o por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso de entorpecente.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de entorpecente.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em 78 (setenta e oito) papelotes de maconha. Ademais, as testemunhas afirmaram que ele foi encontrado andando na via pública, em atitude suspeita, na posse da referida substância, e, que indicou a exata localização do restante da droga dentro da residência.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 63,9g (sessenta e três gramas, novecentos miligramas) de maconha.

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado em via pública, na posse da droga indicando a localização do restante da droga na casa, e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Nesse particular, cumpre-se transcrever trecho da sentença, que relata os depoimentos dos policiais,
in verbis
:

A testemunha
PM Márcio Ricardo de Assunção Silva
, narrou, em síntese, que houve uma denúncia de que estavam vendendo entorpecentes, razão pela qual se deslocaram para o local, onde viram uma pessoa correndo, quem tinha uma determinada quantidade de entorpecentes e, depois, lhes levaram para o local onde estava o resto do material. Não recorda detalhes acerca da denúncia e tampouco quem fez a busca pessoal no réu, mas foi encontrada uma determinada quantidade em poder dele. Recorda do acusado e que a droga fora encontrada dentro de um armário, tratando-se de maconha, não lembrando a forma de fracionamento. Confirma que o réu disse, na ocasião, que o a droga se destinava para a venda, porém, não o conhecia de outra ocasião. Informou que havia um adolescente dentro do imóvel, não recordando se chegaram a cogitar o envolvimento dele com a droga. Respondeu que o réu que indicou à guarnição onde era sua casa.

A testemunha
PM Alan Carneiro Valente
, narrou, em síntese, que estavam de serviço à noite, em patrulhas pela Terra Firme, quando viram um indivíduo, que ao avistar a viatura correu, razão pela qual foi abordado e encontrado em seu poder, durante as revistas, determinada quantidade de entorpecentes, em seis petequinhas, que se tratava de maconha. Acrescentou que, na ocasião, o réu informou que havia mais drogas em uma residência, que ele próprio indicou, em uma vila em que só se entra a pé e onde estava mais uma pessoa, sendo que encontraram mais entorpecentes no imóvel. Alega que, no momento, o réu disse que a casa era dele e havia mais uma pessoa no local, acreditando ser um menor de idade. Disse que a entrada da polícia na casa foi autorizada e a droga foi encontrada em cima de um guarda-roupa, local informado pelo próprio réu no momento da abordagem, apenas confirmaram os fatos. Informou, ainda, que era uma grande quantidade de entorpecentes, mais de setenta petecas e que não conhecia o réu de outras abordagens.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva da apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/04/2023